Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR. SUSPENSÃO. FATO NOVO. CAUSA IMPEDITIVA. PERMANÊNCIA.

1. O fato novo noticiado que não afeta a demanda originária não é apto a afastar a causa impeditiva ao levantamento de valores determinada pelo Juízo de Primeiro Grau.

2. Agravo de instrumento desprovido.